Tribunal: TJDFT
Processo: 0740955-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740955-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLUB SHOWBAR PRODUCOES LTDA IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Mandado de segurança impetrado por Club Show Bar Produções Ltda contra o acórdão n. 1614169 da 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A decisão colegiada foi prolatada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ABUSO DA PERSONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A inferência da credora é a de que, em razão da inexistência de relação jurídica da devedora com qualquer instituição financeira, possa haver confusão patrimonial, uma vez que inexiste comunicação de encerramento das atividades empresariais. 2. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requer a prévia demonstração do preenchimento legal específico, que no caso é o obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 4. A argumentação de obstáculo ao recebimento do crédito veio acompanhada de elementos suficientes para instauração do incidente, em razão da inexistência de conta corrente de titularidade da pessoa jurídica, conforme resultado da consulta ao BACENJUD (ID 128497179). Esse fato pode levar ao reconhecimento de que os sócios possam estar realizando as movimentações financeiras em nome próprio. 5. Ante a demonstração mínima do abuso da personalidade jurídica, indícios de possível movimentação financeira realizada pelos sócios, e respeitado o entendimento diverso, reconheço a pertinência jurídica de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a decisão agravada e admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual tramitará no juízo onde se dá o cumprimento de sentença. 7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1614169, 07012254220228079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impetrante sustenta a incompatibilidade da instauração de desconsideração da personalidade jurídica nos Juizados Especiais Cíveis, além da inexistência de previsão legal à interposição de agravo de instrumento no microssistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995). Postula a concessão da [...] liminar, inaudita altera pars, determinando a suspensão dos autos principais, que correram sob o no 0701225-42.2022.8.07.9000, vez que a desconsideração da personalidade jurídica se mostrou abusiva e injustificada, podendo gerar prejuízos irreparáveis a terceiros não envolvidos com a lide [...]. No mérito, pede a concessão da ordem [...] assegurando ao impetrante o seu direito líquido e certo, para que seja cassado o acórdão de ID 39300450, proferido pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de relatoria do juiz Asiel Henrique de Souza, dado que o Agravo de Instrumento não deveria nem ter sido conhecido, uma vez que não é admitido no Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 10 da Lei 9.099/95 [...]. Preparo recolhido. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. Conforme disposto na Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais – RITR), compete às Turmas Recursais Reunidas o julgamento de mandado de segurança contra atos do presidente das Turmas Recursais Reunidas, de turma recursal e de quaisquer de seus membros (artigo 19, III). Na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Para a admissão do mandado de segurança é necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não se constata no caso concreto, dada a inexistência de incompatibilidade do procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica com o rito dos Juizados Especiais, a par do cabimento da interposição de agravo de instrumento, conforme preconizado nos art. 12, I, “c” e arts. 79 e 80 da Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021 e na Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Além disso, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem não implica imediata constrição dos bens dos sócios, uma vez que serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, além de existir previsão de recurso próprio contra a decisão originária no incidente, se for o caso. Nesse quadro processual de não preenchimento dos pressupostos da ação mandamental à proteção da alegada ameaça à direito líquido e certo do impetrante, muito menos de constatação de teratologia ou de patente ilegalidade ou de abuso de poder específico, nego admissibilidade ao presente mandado de segurança (Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, artigo 18, II). Intime-se. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito